Tribunal: STF
Processo: ARE 1539427
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. TESES JÁ AFASTADAS EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS CONSTITUCIONAIS REFLEXAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) incidem as Súmulas 282 e 356 do STF; (c) aplica-se ao caso dos autos a tese firmada no julgamento do Tema 660 da repercussão geral (exame da pretensão veiculada neste apelo situa- se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas ou mediatas) e (d) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



     5. Não houve prequestionamento explícito das matérias constitucionais suscitadas, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.



    6. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    7. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    8. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, LIV, LV, LVI, LVII; art. 93, IX; CPC/2015, art. 1.035, § 2º; CPP, arts. 563, 564, III, "m", 626; CP, arts. 158, § 1º, 171, 349, 33, § 2º, "c"; RISTF, art. 327, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 228.725 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.07.2023; STF, Súmulas 279, 282 e 356.